Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738413-40.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVANTE: BULLA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME AGRAVADO: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DROGARIA GENERICA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BULLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0736802-49.2021.8.07.0001, proposta por UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITÁLIA PRODUTOS PARA SAÚDE e DROGARIA GENÉRICA LTDA em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 31139556), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela provisória, para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos indicados na certidão constante do ID 106394251 do processo originário. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que não se encontram configurados os pressupostos para o deferimento da suspensão dos efeitos do protesto, em especial a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial da demanda originária e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Aduz que não há ilegalidade nas notas fiscais/duplicatas emitidas e protestadas em razão do inadimplemento de obrigação prevista no contrato de terceirização de assessoria empresarial firmado pelas partes. A agravante sustenta que houve efetiva prestação de serviços no mês de março de 2021 e argumenta que o d. Magistrado de primeiro grau não se atentou para o fato de que houve interposição de apelação contra a sentença exarada nos autos do processo n. 0709457-11.2021.8.07.0001, razão pela qual seria necessário o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória para esclarecimentos dos fatos. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja indeferido o pedido de sustação do protesto. Preparo recolhido regularmente (ID 31140909). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estiverem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, considero não atendidos os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em consulta aos autos do processo originário, observa-se que, no ano de 2020, as partes celebraram “instrumento particular de assessoria empresarial”, pelo qual a ora agravante faria jus à percepção de remuneração mensal no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelos serviços prestados. Anteriormente, as agravadas ingressaram com ação de conhecimento (proc. n. 0709457-11.2021.8.07.0001), perante a 14a Vara Cível de Brasília-DF, objetivando o reconhecimento da nulidade de notas fiscais e duplicatas emitidas após a resilição do contrato, que teria ocorrido em 26/02/2021. Na referida demanda, foi decretada a revelia da ora agravante e exarada sentença, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade das notas fiscais e duplicatas emitidas, bem como a inexistência de dívida das ora agravadas em relação à agravante, exclusivamente com relação à prestação de serviços do mês de março de 2021, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), diante da inexistência de prestação de serviços. A sentença exarada foi impugnada por recurso de apelação, o qual ainda se encontra pendente de julgamento. No processo no qual foi exarada a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, as agravadas pleiteiam a sustação dos protestos registrados sob os protocolos n. 1598301, relativo a dívida no valor de R$ 30.780,00 (trinta mil setecentos e oitenta reais); n. 1598302, relativo a dívida no valor de R$ 17.353,77 (dezessete mil trezentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos); e n. 1598304, relativo a dívida no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), promovidos pela agravante após março de 2021. É preciso esclarecer que os protestos que fundamentam a pretensão deduzida na demanda ora em apreço referem-se a notas fiscais e respectivas duplicadas não abrangidas pela sentença exarada dos autos do processo n. 0709457-11.2021.8.07.0001. O d. Magistrado de primeiro grau concedeu tutela provisória, determinando a suspensão dos efeitos dos protestos, sob o fundamento de que estaria configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, tendo em vista que houve celebração de distrato e que os protestos teriam sido efetivados após o marco temporal fixado na ação de conhecimento n. 0709457-11.2021.8.07.0001. No entanto, a agravante afirma que, a despeito da resilição do negócio jurídico, houve prestação de serviços no mês de março, circunstância que tornaria lícita a emissão das notas fiscais e das respectivas duplicatas. Nada obstante o esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, considero incensurável o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Os protestos objeto da demanda foram efetivados nos meses de março e junho de 2021 (ID 106394251 do processo originário). Na Ação de Conhecimento n. 0709457-11.2021.8.07.0001 fora assentado que o contrato celebrado pelas partes teria sido rescindido no final de mês de fevereiro e que, por esta razão, as notas fiscais e duplicatas referentes a “serviços administrativos prestados referentes a março 2021” seriam nulas. Nada obstante a aludida a sentença não tenha, ainda, transitado em julgado, porquanto fora interposto recurso de apelação, o qual ainda se encontra pendente de julgamento, o provimento jurisdicional dela emanado faz com que haja fundadas dúvidas a respeito da exigibilidade dos títulos objeto da demanda ora em apreço. As duplicatas protestadas encontram-se vinculadas a um negócio jurídico já rescindido, não havendo certeza acerca da efetiva prestação dos serviços que teriam dado ensejo à sua emissão. Dessa forma, em um exame não exauriente da questão controvertida, entendo correto o deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de suspender os efeitos do protesto, até o julgamento da demanda. Por esta razão, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna injustificável o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.